Tribunal: TJBA
Processo: 8006763-53.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006763-53.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ALCINDO QUEIROZ NUNES EIRELI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. INSUFICIÊNCIA DE DADOS PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DEVER DA FAZENDA PÚBLICA DE DILIGENCIAR PELA ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. EXTINÇÃO CORRETAMENTE DECRETADA. RECURSO DESPROVIDO. A execução fiscal, embora regida por legislação especial, não afasta a incidência dos princípios processuais fundamentais, notadamente o princípio da cooperação processual e o dever das partes de impulsionar adequadamente o processo. Embora a Lei de Execuções Fiscais e o Código Tributário Nacional estabeleçam que o endereço do devedor deve constar no Termo de Inscrição de Dívida Ativa sempre que conhecido ou sempre que possível, isso não dispensa a Fazenda Pública de diligenciar pela obtenção de informações atualizadas antes de ajuizar a execução. A Fazenda Pública dispõe de amplo acesso a bancos de dados públicos e sistemas informatizados que permitem a localização de contribuintes, não sendo razoável que ajuíze execução fiscal com dados manifestamente desatualizados, transferindo ao Poder Judiciário o ônus de realizar diligências que são de sua própria responsabilidade. Caracteriza-se o abandono processual quando a parte exequente, intimada a emendar a inicial para complementar os dados necessários ao prosseguimento da execução, mantém-se inerte, demonstrando desinteresse no andamento processual. A extinção do processo sem resolução de mérito não impede que a Fazenda Pública, munida dos dados corretos e atualizados do devedor, ajuíze nova execução fiscal, desde que não decorrido o prazo prescricional. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .